Tribunal: TJES
Processo: 5011515-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011515-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LUCINEIA AMBROSIO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 14/03/2023.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011515-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
AGRAVADO: LUCINEIA AMBROSIO

Advogados do(a) AGRAVADO: SARA MATIAS DALBEN - ES27757-A, JUAREZ GOMES DO NASCIMENTO - RJ29838

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que rejeitou questão de ordem suscitada apresentada pela ora agravante quanto a existência de idêntica ação que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível daquela Comarca, no qual já fora cumprida a obrigação de pagar.

A recorrente argumenta, em síntese,
a)
que, em última análise, já foi cumprida a obrigação aqui perseguida de pagamento, eis que houve quitação do valor da condenação de indenização por dano moral realizada no feito idêntico;
b)
que apesar de ter sido a presente demanda sentenciada primeiro, a outra sentença fez coisa julgada antes e, inclusive, já foi cumprida;
c)
que é do juízo recuperacional a competência para medidas constritivas em face da agravante.

Sob
ID nº 3849730, e
m cognição sumária, entend
i
que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, com
probabilidade de provimento do recurso, além de evidente risco grave de dano, diante dos documentos carreados.
Assim, suspend
i
os
autos originários
.

Pois bem. Neste momento, em cognição exauriente da questão, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento do presente recurso.

Antes, porém, de fundamentar minha conclusão, destaco serem de ordem pública as alegações de litispendência e coisa julgada trazidas pela Agravante, a teor do disposto no art. 337, §5
o
do CPC, não tendo sido a discussão trazida a conhecimento desta Corte de Justiça anteriormente, o que autoriza o seu enfrentamento.

Feito esse destaque, verifico, conforme já fundamentado na decisão antecipatória,
existir tríplice identidade quanto
a
s partes,
a
causa de pedir e
os
pedidos
na
a
ção
que tramitou
perante o 1
o
Juizado Especial Cível de Colatina, de nº 5003693-36.2018.8.08.0014,
e a presente
a
ção
indenizatória,
tombada na origem sob nº 0030967-31.2016.8.08.0014,
que tramitou na 2
a
Vara Cível da mesma comarca
.

Amb
os os feitos
se referem a pedido indenizatório decorrente da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina/ES
e tramitaram sem que fosse observada a identidade das demandas, razão pela qual foram sentenciadas, formando coisa julgada, inicialmente no Juizado Especial, posteriormente na presente demanda.

A Corte Especial
d
o
c. Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o EAREsp nº 600.811/SP, firmou o entendimento de que havendo conflito entre coisas julgadas deve prevalecer a última que se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória.
O que, no caso, seria a do presente feito originário.

Entretanto, a Corte Cidadã
também
firmou
entendimento de que “
n
os casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se iniciada sua execução, deve prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento posterior
.”
(
STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.930.955-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/03/2022
)

O
u seja, prevalece a segunda coisa julgado caso não tenha sido iniciada a fase executiva do primeiro “decisum”.

O referido
julgado
amolda-se perfeitamente
ao presente caso,
eis
que, embora a coisa julgada formada
neste feito, ocorrida
por último,
devesse
prevalecer
a teor do
EAREsp nº 600.811/SP
, a primeira decisão,
proferida no Juizado Especial Cível,
já
foi
objeto de
execução
,
tornando-se, assim, prevalecente.

Não tendo sido apenas inaugurada a fase satisfativa, mas sim efetivamente pago o valor da condenação, estando aquele feito, inclusive, arquivado.

Diante desse fato, não há como prosperar o presente cumprimento de sentença.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao
presente
recurso,
para,
aplicando o efeito translativo,
indef
e
r
ir

a petição inicial
do cumprimento de sentença

diante da cumulação indevida de execuções,
com fulcro

n
o artigo
924, I,
c/c 525, §1
o
, V, do CPC, e
JULGO
EXTIN
T
O
o
c
umprimento de
s
entença
de

nº
0030967-31.2016.8.08.0014
.

Condeno a
Exequente,
ora Agravada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios referente a fase executiva, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais),
observada
a gratuidade de justiça
que lhe fora concedida
.

DEFIRO
o desbloqueio e levantamento de quaisquer valores da parte Agravante que tiverem sido objeto de penhora ou constrição nos presentes autos.

Com o trânsito em julgado,
oficie-se
ao juízo originário para que dê
fiel cumprimento
à presente decisão.

PREJUDICADO

o recurso de
Embargos de Declaração de ID 3890581.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
IDENTIDADE DE DEMANDAS COM SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. PREVALÊNCIA DAQUELA EM QUE HOUVE EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
DA SEGUNDA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EFEITO TRANSLATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.

1.

São d
e ordem pública
as alegações de litispendência e coisa julgada
trazidas pela Agravante
, a teor do disposto no art. 337, §5
o
do CPC
,
não tendo sido a
discussão
trazida a conhecimento desta Corte de Justiça anteriormente,
o que autoriza o seu enfrentamento.

2.

Verifica-se
existir tríplice identidade quanto
a
s partes,
a
causa de pedir e
os
pedidos
na
a
ção
que tramitou
perante o 1
o
Juizado Especial Cível de Colatina,
e a presente
a
ção
indenizatória
originária

que tramitou na 2
a
Vara Cível da mesma comarca
.

3.

A
Corte Cidadã
firmou
entendimento de que “
n
os casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se iniciada sua execução, deve prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento posterior
.”
(
STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.930.955-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/03/2022
).
4.

No caso, em
bora a coisa julgada formada
neste feito, ocorrida
por último,
devesse
prevalecer
a teor do
EAREsp nº 600.811/SP
, a primeira decisão,
proferida no Juizado Especial Cível,
já
foi
objeto de
execução
,
tornando-se, assim, prevalecente.

5.

Diante desse fato
, não há como prosperar o presente cumprimento de sentença.
6.

Recurso conhecido e provido
para,
aplicando o efeito translativo,
indef
e
r
ir

a petição inicial
do cumprimento de sentença

diante da cumulação indevida de execuções,
com fulcro

n
o artigo
924, I,
c/c 525, §1
o
, V, do CPC, e
JULG
AR
EXTIN
T
O
o
c
umprimento de
s
entença
.
Prejudicado os Embargos de Declaração.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto do e. relator.